Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CARRO USADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO. RECUSA EM PROMOVER O REPARO. GARANTIA LEGAL. GARANTIA CONTRATUAL. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECUSA DE GARANTIA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina os vícios dos produtos. Cuida-se da garantia legal dos produtos e serviços, a qual independe da vontade do fornecedor e se aplica tanto a produtos novos e usados que são comercializados no mercado de consumo

2. A lei define como impróprio o produto que não se mostra adequado ao seu fim, bem como o que não observa norma regulamentar de prestabilidade (inciso III do § 6o do art. 18). A preocupação central do CDC é que os produtos ou serviços oferecidos no mercado de consumo atendam adequado grau de qualidade e funcionalidade.

3. O art. 26 do CDC trata do prazo decadencial para o exercício do direito de reclamar pelos vícios do produto ou serviço. No caso de produtos ou serviços duráveis, o direito de reclamação caduca em 90 dias (inciso II do art. 26). O § 3o do art. 26 estabelece que o prazo só se inicia quando houver manifestação do vício. Desse modo, possibilita que a garantia legal se estenda, conforme o caso, a dois, três ou quatro anos após a aquisição.

4. Não há expressa indicação do prazo máximo para aparecimento do vício oculto: o critério para delimitação do prazo máximo de aparecimento do vício oculto passa a ser o da vida útil do bem. Esse critério confere coerência ao ordenamento jurídico e prestigia o projeto constitucional de defesa do consumidor, diante de sua vulnerabilidade no mercado de consumo.

5. O caput do art. 50 do CPC determina que a garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. Significa dizer que há uma espécie de soma de vantagens e direitos em favor do consumidor: alguns decorrentes diretamente da garantia legal, outros decorrentes da garantia contratual.

6. Como a garantia contratual decorre da vontade do fornecedor, ela pode ter condições menos vantajosas ou limitadas a algumas partes do produto. Em regra, não se oferecem as mesmas possibilidades do CDC (troca do produto, devolução do dinheiro, abatimento proporcional do preço): a ênfase é no conserto do bem.

7. No caso, o acervo probatório indica que não se trata de vicio decorrente de desgaste natural do bem. Ademais, tanto sob a perspectiva da garantia contratual quanto da garantia legal, não há que se falar em decadência ou perda de prazo.

8. A fornecedora recusou a prestação da garantia, com a negativa de reparação do vício. Portanto, descumpriu a garantia prevista tanto em lei quanto no contrato, para o reparo que se fazia essencial para o correto funcionamento do bem.

9. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.

10. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

11. Não há dúvidas de que a situação gerou aborrecimentos e transtornos. Todavia, na hipótese, o inadimplemento contratual (negativa de reparo), por si só, não implica o dever de indenizar (compensar) danos morais. Portanto, não restou demonstrada ofensa a direito da personalidade da apelante: direito à integridade psíquica (dor).

12. Recursos desprovidos. Sentença mantida.